Tribunal: STF
Processo: Rcl 61220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.043/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 25.7.2023, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas no Processo n. 1002566-34.2023.4.01.3200, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.043/DF:



    “Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Santo Antônio do Içá/AM em face da União e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, objetivando “o reconhecendo a estimativa populacional do Município Autor na faixa entre 44.149 e 50.940 habitantes e, consectariamente, com a declaração/confirmação de retificação dos índices para recebimento dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, como estando enquadrado no coeficiente de 2,0.” 



    Sustenta que vem recebendo repasses constitucionais no coeficiente de 1,4 ao invés de 2,0. 



    Em continuidade, elucida que nos autos da ADPF nº 1.043 (publicado em 17/03/2023), o STF determinou a suspensão da Decisão Normativa-TCU nº 201/2022 que aprovou os coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2023, em razão da inconclusão do censo 2022. Assim sendo, sustenta que, devido à suspensão, os coeficientes a serem aplicados durante o exercício de 2023 serão os mesmos do exercício de 2022 definidos pela Decisão Normativa-TCU nº 196/2021. 



    Assevera que A decisão do STF é clara no sentido de apenas “suspender os efeitos da Decisão Normativa – TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023”. 



    Por conseguinte, defende a tese de que, a partir de uma interpretação lógica, não pode o Judiciário adotar patamar de coeficiente do fundo de participação abaixo do que foi fixado para o exercício de 2018, porém pode fixar em patamar superior, o que está em perfeita sintonia com a decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    (…) É o Relatório. 



    Decido. 



    Verifico, de imediato, tratar-se de demanda repetitiva, o que, a princípio, requer uma atenção especial para se resguardar o princípio da isonomia no trato do tema. Desse modo, ressalvado meu entendimento particular, entendo que, por questão de igualdade entre os municípios do interior do Amazonas, seja mais adequado/prudente adotar o entendimento afirmado pela magistrada titular desta 1ª Vara Federal/AM, Dra. Jaiza Maria Pinto Fraxe, exarado em sentença, mutatis mutandis, nos autos do Processo. Nº. 1011298- 04.2023.4.01.3200. 



    (…) Na hipótese dos autos, que trata do Censo Demográfico de 2022, é fato público e inconteste que o ano financeiro se iniciou com ele não concluído, correspondente a apenas 80% de sua realização. Logo, resta claro que está pendente um percentual importante de pessoas a serem recenseadas, o que acarreta um enorme prejuízo à Municipalidade, caso aplicada a diminuição do coeficiente de participação no FPM nesse contexto em que ainda há uma considerável diferença na contabilidade a ser avaliada. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADPF n. 1043, realizado em 22/02/2023 e publicado em 17/03/2023, estabeleceu que deve permanecer a regra vigente em 2018, nos termos da LC 165/2019, até que seja finalizado o Censo de 2022, quando deverá ser utilizado para o cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios nos anos seguintes.



    (…) Na ocasião, deixou claro que “conforme o comando da Lei Complementar nº 165 de 2019, a utilização do coeficiente de 2018 só poderá ocorrer até que seja finalizado o Censo de 2022, para que não haja a subversão das competências constitucionalmente atribuídas ao Tribunal de Contas da União e o desrespeito às prescrições legais que imputam ao valoroso IBGE a produção dos dados do Censo”. 



    Consta do site do TCU (https://portal.tcu.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais/coeficientes-fpe-e-fpm/) que o coeficiente do FPM vigente no ano de 2023 está definido pela Decisão Normativa (DN) 196/2021, por força da Medida Cautelar na ADPF 1.043 DF. 



    No caso dos autos, a referida DN prevê para o Município autor o número de 20.889 habitantes e coeficiente de 1,4 para participação no FPM. 



    O pedido do autor é o reconhecimento da faixa populacional em 44.149 e 50.940 habitantes, e o coeficente de 2,0 para o FPM. 



    Contudo, o autor juntou Declaração atestando que a quantidade de cadastro domiciliar registrada na Secretária de Saúde de Santo Antônio do Içá/AM, no ano 2022, teve cadastro domiciliar e no Sistema de Informação em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) com o total de 9.253 domicílios (ID 1629425388), além de 1981 domicílios indígenas. 



    Diante da realidade da região amazônica, o autor realizou projeção familiar desse numerário, multiplicando-o por 5 (cinco), que seria o número médio de pessoas por família, estando, portanto, inserido na faixa de habitantes postulada. 



    No caso dos autos, é importante ressaltar as peculiaridades sociais de cada região, máxime da região Norte, em que os interiores do Amazonas são de difícil acesso por estradas, sendo o meio de locomoção preponderante pelos cursos de água dos rios. O que dificulta o acesso à essa população e a precisão na informação para o cálculo das populações interioranas, portanto sequer sendo contabilizadas pela contagem domiciliar. 



    A diminuição no censo, com base em dados não devidamente atualizados e sem a devida segurança, neste cenário, poderá acarretar prejuízos irreparáveis aos munícipes da região, tendo em vista que os recursos públicos decorrentes do FPM são essenciais aos municípios para pagamento de salários, sobrevivência e melhoria da qualidade de vida dessa população. 



    O pedido se revela plausível diante das peculiares características da região acima apontadas. 



    Friso, outrossim, que ainda não foi finalizado o Censo demográfico de 2022, conforme se denota das informações constantes no próprio endereço eletrônico do IBGE (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html). 



    No caso do município de Santo Antonio do Içá - AM, os documentos dos autos demonstram que o município estaria com a média de 19.060 habitantes, correspondente à média de 9253 domicílios x 5 integrantes, pelos registros dos dados da secretaria municipal de saúde, que contabiliza ainda 1.981 domicílios indígenas. Há, portanto, comprovação do erro grosseiro na estimativa do censo inconcluso. 



    Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a estimativa populacional do Autor entre 44.149 e 50.940 habitantes, e o recebimento dos recursos de Fundo de Participação de Municípios no coeficiente 2,0 a partir de 01/01/2023” (e-doc. 6).



    A União interpôs apelação, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “o Município de Santo Antônio do Içá/AM  ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o objetivo de alterar os coeficientes utilizados no cálculo das cotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Município - FPM (Doc. 01). Em síntese, o ente municipal, sob o pretexto de que a estimativa populacional realizada pelo IBGE estaria desatualizada, busca afastar à aplicação da Decisão NormativaTCU nº 196/2021, tal como determinado por essa Suprema Corte na ADPF nº 1043” (fl. 2).



    Afirma que “a atuação do TCU no referido cálculo se fundamenta na utilização de dados demográficos oficiais calculados pelo IBGE e publicados até 31 de agosto de cada ano, no caso dos municípios. Nesse contexto, a Corte de Contas, com base na estimativa populacional realizada pelo IBGE, exarou a Decisão Normativa-TCU nº 196/2021, em que restou aprovado, na forma dos seus Anexos I a X, os coeficientes destinados ao cálculo das cotas referentes ao FPM para o exercício de 2022 (Doc. 08). Note-se que, no anexo IX da referida decisão normativa, o TCU, com base na estimativa populacional realizada pelo IBGE para o ente municipal - que, in casu, foi de 20.889 pessoas -, fixou o coeficiente de 1,4 para fins de repasse do FPM“ (fl. 4).



    Sustenta que “o ente municipal, sob o pretexto de que a estimativa populacional realizada pelo IBGE em 2021 estaria desatualizada, busca afastar a aplicação da Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 ao caso em comento, tal como determinado por essa Suprema Corte na ADPF nº 1043/DF” (fl. 4).



    Anota que “a decisão reclamada estabeleceu coeficiente distinto do que fixado pela Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 ao ente municipal, impondo à Corte de Contas que estipule a cota de 2,0 para repasse do FPM, a partir de 01/01/2023. Ao assim proceder, resta evidente a intenção do Juízo reclamado de contornar a autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF 1043, no bojo da qual foi restabelecida a eficácia integral da Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 para o exercício de 2023” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, assim como o trâmite do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200” (fl. 12).



    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo nº 1011240- 98.2023.4.01.3200, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF 1043” (fl. 13).



    3. Em 27.7.2023, a Ministra Presidente deferiu, em parte, a medida liminar nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 1.043/DF. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS — FPM. DETERMINADA, POR ESTA SUPREMA CORTE, A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NORMATIVA-TCU 193/2021. ADOÇÃO DE PARÂMETRO DISTINTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APARENTE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DELIBERAÇÃO LEVADA A EFEITO NA ADPF 1.043/DF. PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE. 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra ato decisório do Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADPF 1.043-MCRef/DF. 2. O Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, inicialmente, em 23.01.2023, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender os efeitos da Decisão NormativaTCU 201/2022, determinando a manutenção do patamar mínimo dos coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 para o exercício de 2023. 3. Em 26.01.2023, o Relator da ADPF 1.043/DF, após petição do Advogado-Geral da União, esclareceu que os efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022 estavam suspensos, não podendo ser utilizada como fundamento para fixação das quotas dos municípios no que diz com FPM. Acrescentou, de outro lado, que, em razão desse pronunciamento, foram restabelecidos os efeitos da Decisão Normativa-TCU 193/2021, devendo ser empregada como parâmetro para o exercício de 2023. 4. O Juízo de primeiro grau, ao determinar a adoção de parâmetro estranho àquele previsto na Decisão Normativa-TCU 193/2021, aparentemente transgrediu a autoridade do decisum exarado, por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF 1.043/DF. 5. O periculum in mora, por sua vez, está presente, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, além de produzir efeitos imediatos (CPC, art. 1.012, § 1º, V), tem alto potencial lesivo em relação a todos os demais municípios da federação. Isso porque o incremento nos repasses para determinado município acarreta a necessidade de recálculo do montante global a ser transferido. 6. Medida liminar deferida, em parte, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1011240- 98.2023.4.01.3200” (DJe 28.7.2023).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente o pedido do Município de Santo Antônio do Içá/AM, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.043/DF.



    6. Em 22.2.2023, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.043/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, para suspender os efeitos da Decisão Normativa – TCU 201/2022, mantendo como patamares mínimos os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 no exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores transferidos a menor, nos termos seguintes:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA.



      I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso.



      II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica.



      III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM.



      IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC 165/2019.



      V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar” (DJe 17.3.2023).



    Em 26.01.2023, o Relator esclareceu:



     



    “Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM.



      Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021).



      Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023”.



    7. Na espécie, o juízo de origem estabeleceu coeficiente distinto do que fixado pela Decisão Normativa-TCU n. 196/2021 ao ente municipal.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.043/DF.



    Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.043/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl 60.980, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 8.8.2023).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 1.043. OCORRÊNCIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO. PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. APLICAÇÃO EM 2023. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. O Plenário desta CORTE, nos autos da ADPF 1.043, Rel. Min. RICARDO LEWNDOWSKI, suspendeu, em sede cautelar, os efeitos da Decisão Normativa TCU 201/2022, que dispõe sobre a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.136-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    “Observa-se da leitura do ato impugnado que o Juízo reclamado acolheu pedido do Município de São Sebastião do Uatumã/AM reconhecendo a estimativa populacional na faixa de 23.965 habitantes, retificando-se, em consequência, o seu índice de participação no FPM para 1,4 e não 1,0.



      Assim procedendo, afastou a aplicabilidade da Decisão Normativa – TCU 196/2021, pois fixou coeficiente diverso do previsto para o FPM.



      Por fim, a reclamante relatou que o TCU, “com base na estimativa populacional realizada pelo IBGE, exarou a Decisão Normativa-TCU nº 205/2023, em que restou aprovado, na forma dos seus Anexos I a X, os coeficientes destinados ao cálculo das cotas referentes ao FPM para o exercício de 2023” (Doc. 1, fl. 10). No art. 4º da aludida Decisão Normativa foi fixada que vigência será na data de publicação (DOU 6/7/2023), produzindo efeitos financeiros imediatos. Desse modo, tal circunstância não convalida a decisão reclamada, visto que esta determinou indevidamente a aplicação do coeficiente a partir de 1º/1/2023. De outro lado, não se verifica prejuízo para o Município beneficiário, pois o paradigma previu a possibilidade de compensação nas transferências subsequentes, dos valores já transferidos a menor.



      Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão reclamada, por violação ao decidido nos autos da ADPF 1.043” (Rcl n. 61.221/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 31.7.2023).



    “Assim, muito embora a autoridade reclamada tenha observado o afastamento da Decisão Normativa - TCU 201/2022 pela decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski, não se atentou para o esclarecimento prestado por sua Excelência em 31/1/23, no sentido de que a Decisão Normativa - TCU nº 196/2021 deveria ser aplicada ao exercício de 2023.



      Portanto, há evidente descompasso entre a decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas e aquela enunciada por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 1.043/DF.



      Em caso idêntico ao dos autos, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl nº 60.136 (DJe de 16/6/23).



      Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200, devendo outro ser proferido em conformidade com a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 1.043/DF” (Rcl n. 59.829/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.6.2023).



    “Observa-se da leitura do ato impugnado que o juízo reclamado acolheu pedido do Município de Itacoatiara/AM reconhecendo a estimativa populacional do Município de Itacoatiara/AM na faixa de 156.216 habitantes, retificando-se, em consequência, o seu índice de participação no FPM para 4,0 e não 3,2.



      Assim procedendo, afastou a aplicabilidade da Decisão Normativa – TCU 196/2021, pois fixou coeficiente diverso de 3,2 para repasse do FPM.



      Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão reclamada, por violação ao decidido nos autos da ADPF 1.043” (Rcl n. 60.136/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 16.6.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com estrita observância do decidido por este Supremo Tribunal Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.043/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora